Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE. ANOREG. CONSULTA SOMENTE MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INVIABILIDADE DE PESQUISA PELA VIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como a de determinação de pesquisa pelos sistemas Renajud, Infojud, Anoreg e Eridf.
2. A regra prevista no art. 854 do CPC estabelece a viabilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da viabilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis.
3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 4.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
5. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada, de modo não reiterado, aos 14 de junho de 2024. 5.1. É perceptível, portanto, que transcorreu prazo razoável desde a aludida medida, circunstância que autoriza a reiteração da diligência.
6. Finalmente, é necessário ressaltar que, no caso dos autos, não é possível constatar a efetivação de pesquisa por meio dos sistemas Infojud e Eridf. 6.1. A consulta ao sistema mantido pela Anoreg deverá ser procedida pela parte mediante o pagamento de emolumentos, mas não por via judicial. 6.2. A análise dos dados factuais trazidos aos autos demonstra que após ter sido deflagrado o cumprimento de sentença, apenas houve a pesquisa pelo sistema Renajud e Prevjud, o que viabiliza a promoção das medidas com o intuito de satisfação de crédito alimentar em favor da recorrente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.